Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719682-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ROTA CERTA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ROTA CERTA LTDA contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 231986747, dos autos de referência). A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação, ao argumento de que o mandado foi entregue a pessoa que não seria formalmente responsável pelo recebimento de correspondência, contrariando o disposto no art. 248, §4o, do CPC. Alega que não foi comprovado que o recebedor possuía função específica de recebimento de comunicações oficiais, o que, segundo afirma, invalida a citação e os atos subsequentes. Acrescenta que a decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração, deixou de enfrentar questões essenciais, violando o devido processo legal. Sustenta, ainda, que o exequente não instruiu a inicial com o contrato bancário originário que daria suporte à Cédula de Crédito Bancário apresentada, comprometendo a liquidez do título. Aduz, por fim, cobrança de encargos abusivos, penhora indevida do faturamento empresarial, e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade. Requer, liminarmente, a suspensão da execução. No mérito, postula a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação e, por conseguinte, dos atos processuais subsequentes. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput, do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 491.105.656, emitida pela agravante, no valor de R$881.569,89, com a primeira prestação no valor de R$11.000,00, vencida em 20/02/2023 (ID 156677568). A exceção de pré-executividade foi rejeitada com fundamento na regularidade da citação, nos seguintes termos (ID 231698747): “[...] rejeito liminarmente a Exceção de pré-executividade oposta no ID 232019159, uma vez que a citação da empresa excipiente não foi cumprida de forma ficta, mas pessoalmente, na pessoa do funcionário Gerônimo Antônio de Araújo, CPF 012.907.534-58, o qual o próprio réu afirma ser funcionário do condomínio diligenciado, portanto, em conformidade com o disposto no art. 248, §4o, do CPC.” Verifica-se dos autos de origem que a citação foi efetivada por oficial de justiça, em 16/05/2023, no endereço constante do título executivo (ID 156677568) e da própria procuração da agravante (ID 232019161), sendo recebida por funcionário identificado como Gerônimo Antônio de Araújo. Nos termos do art. 248, §2o, e §4o do CPC, será válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço da sede, se recebida por funcionário responsável, salvo recusa justificada ou irregularidade evidente. Acrescente-se que a certidão de oficial de justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, cabendo à parte interessada provar de forma inequívoca a falsidade ou inexatidão das informações nela lançadas, ônus que não foi cumprido neste caso. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AFASTADA. ENDEREÇO VÁLIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de, confirmando o entendimento anteriormente esposado pela jurisprudência, estabelece ser válida a citação da pessoa jurídica quando a entrega do mandado for feita a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, parágrafo 2o. 2. No âmbito do colendo do Superior Tribunal de Justiça, É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 24/4/2019). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1934409, 0730421-23.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.); PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. REGULAR. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR. PRECLUSÃO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. 2. A citação recebida por meio do funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência é válida, e, quando exarada por Oficial de Justiça, possui fé pública, ainda que não aposta a assinatura do citando. 3. Prevalece a fé pública atribuída ao Oficial de Justiça no exercício do seu ofício. 4. Preclusa a oportunidade de embargar o título executivo extrajudicial e de interposição de recurso contra a decisão que manteve válida a citação por Oficial de Justiça, não é mais possível a reiteração de tal matéria em sede de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1854803, 0702352-78.2023.8.07.9000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) Desse modo, não se verifica nulidade na citação da agravante. Ressalte-se que a decisão agravada se limitou à análise da nulidade da citação, não tendo enfrentado as demais matérias suscitadas na exceção de pré-executividade — como a alegada iliquidez do título, a ausência de contrato originário, encargos abusivos e violação a princípios processuais e materiais. A apreciação direta por este Tribunal de tais pontos implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do juiz natural e ao sistema de competência recursal. A cognição do presente agravo, portanto, restringe-se à validade da citação, que foi devidamente examinada e rejeitada pela instância de origem. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido liminar. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator